Tribunal: TJDFT
Processo: 0736604-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0736604-46.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCELO VIEIRA ANDRADE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto pela Defesa de Marcelo Vieira Andrade contra a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, nos autos da ação penal n. 0736604-46.2020.8.07.0001, em curso perante o Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 57484217). A Defesa, ao apresentar o termo de apelação, optou pela prerrogativa do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal, informando que protocolizaria as razões recursais perante este Tribunal de Justiça (ID 57484221). Disponibilizada vista dos autos ao advogado (ID 57581827), o prazo transcorreu in albis (ID 58048967), razão pela qual os autos vieram conclusos. Contudo, em seguida, as razões recursais foram apresentadas pelo apelante (ID 58132250). Assim, encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, de primeiro grau, para contrarrazões. Após, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Brasília/DF, 18 de abril de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator